Tribunal: TJDFT
Processo: 0001584-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. MAJORANTE. INCABÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). pena de multa. proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível o pleito de exclusão das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, previstas, respectivamente, no artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos confirmam a presença de terceira pessoa na prática do crime de roubo e a existência de liame subjetivo entre elas, assim como o emprego de arma de fogo.
2. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 2.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa.